Tribunal: TJMT
Processo: 1046049-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046049-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES BARROS NETO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046049-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Roberto Franco

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INTERNET NÃO DISPONIBILIZADA NA FORMA CONTRATADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

2. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em contrapartida, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88. Evidentemente, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa
”. Sendo assim, caberia a parte autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que as cobranças indevidas em questão teriam ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada disso restou comprovado”.

3.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

4. Cabe ainda acrescentar que a empresa de telefonia demonstrou que o consumidor realizou alguns pagamentos em atraso, o que pode levar a suspensão parcial e total dos serviços. Destaco ainda que na inicial o consumidor alega que houve falha na prestação do serviço de internet nos dias 17/11/2020 a 23/11/2020, contudo, no referido período, encontrava-se inadimplente com a fatura com vencimento em 15/11/2020, a qual foi quitada somente em 07/12/2020. A fatura com vencimento em 15/10/2020 foi quitada somente em 09/11/2020.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para DETERMINAR que seja restabelecido o serviço de internet fixa (banda larga) do requerente e a melhoria na rede/torre de transmissão da operadora TELEFONICA BRASIL S.A., visando a estabilização mínima do sinal”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022